Tribunal: TJES
Processo: 0000671-78.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000671-78.2020.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
TIAGO GABRIEL SANTOS DA SILVA e outros
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

E
MENTA
: APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA - ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE –
ABSORÇÃO – ARMA UTILIZADA COM FINALIDADE AUTÔNOMA -
DOSIMETRIA – PENA-BASE –
REDIMENSIONADA -
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIA
L
DESFAVORÁVE
L
–
TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO PREENCHE OS REQUISITOS - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E
PARCIAL
PROVI
MENTO
.

1. A questão preliminar suscitada se confunde com o mérito e, por isso, com ele é analisada. Preliminar rejeitada.

2. Restou comprovado, por meio das provas testemunhais, que os acusados utilizavam contratos de parceria com proprietários rurais para instalar pontos estratégicos de venda de drogas e disfarçadamente promoviam colheita de café, além de realizarem intimidação armada e atos de violência na região.

3. Os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes do STJ.

4. Impossibilidade de acolhimento do pedido de absorção do delito previsto no artigo 16, da Lei nº 10.826/03, pela causa de aumento do artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06, uma vez que consta dos autos que as armas de fogo possuíam finalidades autônomas que não a prática do tráfico de drogas.

5. Redimensiona-se a pena-base quando o
quantum
exasperado, encontra-se desproporcional com a quantidade de circunstâncias reconhecidas.

6. Mesmo nas hipóteses de confissão parcial, deve incidir a atenuante prevista no Art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de a confissão ter sido utilizada como elemento de convicção do julgador. Precedente do STJ.

7. Para fazer jus ao privilégio do § 4º, do Art. 33, da Lei 11.343/06, são necessários cumulativamente 4 (quatro) requisitos, especificamente, a primariedade, os bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e não integrar organização criminosa, o que não se verifica no presente caso concreto.

8. Pelo princípio da proporcionalidade, redimensiona-se a sanção pecuniária.

9. A condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

10. Com esteio no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, atualizado por meio do Decreto nº 4.987/2021, datado de 14/10/2021, reputo como devida a fixação de honorários no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo
,
para fixar

a sanção definitiva do apelante
Tiago Gabriel Santos da Silva em
20
(vinte) anos,
3
(três) meses e
22
(vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento de
1.530
(mil quinhentos e trinta) dias-multa
e

do

Apelante

Peterson Santos Giro
em 12 (doze) anos e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 1.000 (mil) dias-multa
, ambos em regime inicial de cumprimento de pena fechado e fixar os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000671-78.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE
S
:
TIAGO GABRIEL SANTOS DA SILVA e PETERSON SANTOS GIRO

Advogado do(a) APELANTE:
FABIANA KLEIN - ES27887

Advogado do(a) APELANTE:
WELLINGTON DE OLIVEIRA - ES14232-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelações criminais interpostas contra a r. sentença de fls. 978/986, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou os Recorrentes pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, da Lei nº 11.343/06 e 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, impondo-lhes as penas respectivas de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 1.953 (mil novecentos e cinquenta e três) dias-multa e 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 1.242 (mil duzentos e quarenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

I-
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA

Inicialmente, o Recorrente alega a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação na denegação do pleito defensivo de absorção do crime do artigo 16, da Lei nº 10.826/03, pela causa de aumento de pena do artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a defesa que o douto magistrado não referenciou as testemunhas que supostamente comprovariam a finalidade autônoma do delito, incorrendo, portanto, em violação ao artigo 93, IX, da CF.

De plano, destaca-se que a questão preliminar suscitada se confunde com o mérito, já que a tese de absorção será posteriormente analisada.

Além disso, o indeferimento do pleito defensivo não enseja a deficiência de fundamentação, eis que utilizados os fatos e provas aptos ao convencimento do juízo para seu julgamento.

Dito isso,
rejeita-se
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

II-
MÉRITO

No tocante a
materialidade
delitiva, verifica-se que esta restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante e Boletim Unificado de fls. 13/17; autos de apreensões de fls. 111, 114/115, 117/119 e 121; e laudos periciais definitivos de fls. 637/643, 942 e 970.

Já a
autoria
do crime de tráfico de drogas, pode ser comprovada pelas provas testemunhais, em especial pela confirmação em juízo do Policial Militar Carlos Eduardo Trinta, ouvido na mídia de fl. 688, na qual afirmou que
“
há bastante tempo recebiam muitas denúncias sobre o tráfico praticado por Tiago”
e que em razão de terem arrendado uma fazenda em que nem o dono conseguia chegar perto, fizeram um cerco com uma grande operação, ressaltando-se os seguintes trechos:

[...] que
todos que ali estavam ajudavam fazer a segurança com arma de fogo e cercavam as pessoas na estrada
; que além disso tudo, eles estavam com frequência fazendo abordagem, por conta de estarem em guerra com outro investigado por tráfico na região conhecido como Mineiro; que
até o dono da terra era impedido de chegar até a propriedade
;
que o dono tinha que aceitar o que o Tiago falava sobre quantidade de café e tudo mais; que haviam diversas ocorrências relatando dessas abordagens utilizando armas longas
; que
no dia da operação fizeram o cerco na propriedade
e quando fizeram o cerco, o primeiro a correr foi o Caylon, mas conseguiu ser abordado pelos policiais; que
Tiago também tentou correr, mas foi alcançado e abordado por policiais
; que na casa debaixo já foram outros policiais que abordaram, então não se recorda; que
dentro da casa de Tiago encontraram bastante materiais comumente usados para embalo de entorpecentes; que encontram também ácido bórico, comumente usado para manufaturar cocaína, para render e dar mais volume
e haviam mais duas pessoas; que
na casa debaixo foi encontrado um cidadão com mandado de prisão em aberto
conforme a denúncia; [...] que
na barraca que ele estava foi encontrada uma submetralhadora, farta munição, bastante drogas, munições de diversos calibres
; [...] Issac empreendeu fuga dando disparos em direção aos policias, o que foi revidado; que cessaram a perseguição em razão do local ser denso e perigoso; que pediram apoio aéreo; que
voltaram ao Peterson e perguntaram de quem era o material, que ele disse que as munições eram de Issac, e que as armas e as drogas eram do Tiago; que levaram o Tiago até a droga e pediram para ele falar onde estavam o restante do material pois a casa já havia caído para ele; momento em que Tiago disse para Peterson que podia falar onde estava o restante do material, que Peterson e Alberico falaram onde estava o restante do material; que foi encontrado mais drogas, mais armas, uma submetralhadora, uma calibre 12, e uma foble calibre 22; que nesse momento o rapaz que já havia sido realizado cumprimento de mandado na casa dele, José Márcio, chegou ao local dizendo que estava indo buscar mais drogas; que todos que estavam ali, segundo informações, eram partícipes, pois nenhum estava ali para trabalhar
; mas disseram que havia grande movimento, mas que não participavam; [...] que
o mandado de busca e apreensão tinha como alvo específico o Tiago, mas servia para todos
; [...] que
na casa de Tiago foi encontrado material de preparo e embalo de entorpecentes
; [...] que lá encontrou Peterson Giro e mais adiante Issac; que Issac foi o elemento que reagiu disparando contra os policiais; que
Peterson não reagiu, mas estava fortemente armado
; que eram duas barracas, em uma
estava o Peterson com uma submetralhadora com farta munição e drogas e na outra estava Issac onde foi encontrada um 38
; que não era na lavoura, era na mata; que era lavoura e mata colada; que
avistei a barraca do Peterson e chamei reforço, ele correu e o pegamos
; que continuamos e avistamos a segunda barraca e damos ordem de parada e Issac empreendeu fuga, momento que efetuou os disparos para empreender fuga; que não sabe dizer quem tocava qual parte da lavoura; que
Peterson disse que parte da munição e das armas era o Issac que sabia onde estava, mas que eram do Tiago; que chamamos o Tiago e Peterson disse que as armas eram de Tiago
, e que ele não iria se responsabilizar, que nesse momento Tiago disse que podia falar onde estava as armas; que
Peterson e Alberico levaram os policiais onde estavam as outras armas
. [...] (destaque).

O referido depoimento, conforme bem salientado na sentença, comprova que os acusados utilizavam contratos de parceria com proprietários rurais para instalar pontos estratégicos de venda de drogas e disfarçadamente promoviam colheita de café.

Além disso, demonstrado ficou que Tiago era o “mentor intelectual” e que realizavam intimidação armada e atos de violência na região.

Destaca-se que o depoimento do policial que participou da diligência possui valor probante, quando amparado pelos demais elementos dos autos, conforme salienta o Superior Tribunal de Justiça:

[...]

1. Entende esta Corte que "
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG,
relator Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região),
Sexta Turma
, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) (destaque).

Corroboram os fatos narrados pelo policial militar o depoimento em sede extrajudicial de Maycon de Jesus (fls. 98):

[...] QUE
o interrogado já viu o Peterson (V. Pepe) vendendo drogas, além do Tiago
; QUE o Tiago não ficava vendendo, ele
ficava só coordenando a questão do dinheiro
; QUE o interrogado nunca havia visto armas de fogo na propriedade de Tiago, mas hoje
ficou assustado com a quantidade de armas de fogo que tinham no local; QUE a droga teria chegado na data de ontem para o Tiago
; QUE quem teria feito o corre para ele seria o nacional José Marcio; [...] (destaque).

Pela exposição acima, percebe-se que a conduta dos apelantes se amolda perfeitamente ao menos a 1 (um) dos 18 verbos do tipo penal descritos no Art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas, sendo desnecessário o flagrante da venda de entorpecentes.

Com relação ao pedido de absorção do delito previsto no artigo 16, da Lei nº 10.826/03, pela causa de aumento do artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06, consta dos autos que as armas de fogo possuíam finalidades autônomas que não a prática do tráfico de drogas.

Em análise das provas e dos fatos ocorridos, observa-se que apesar dos acusados terem sido presos em flagrante pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas e, nas mesmas circunstâncias, ter havido disparos contra a polícia, também foram encontradas, em diversos locais da fazenda armas e munições, configurando, assim, os delitos da Lei n. 10.826/03.

Dessa forma, não pode ser aplicada apenas a causa especial de aumento prevista no Art. 40, IV, da Lei 11.343/2006 em substituição à condenação pelo delito do artigo 16 da Lei 10.826/2003, uma vez que não estariam sendo usadas como processo de intimidação difusa ou coletiva para viabilizar o narcotráfico, constituindo, assim, delitos autônomos.

Nesse sentido é a jurisprudência do colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES PRATICADOS. INEXISTÊNCIA. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com entendimento desta Corte Superior, "
a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas, exige-se o nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico
"

(HC n. 181.400/RJ, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 17/4/2012, DJe 29/6/2012). 2. No caso, tendo o Tribunal de origem concluído pela ausência de provas de que o tráfico foi exercido com o emprego de arma, destacando que a arma era para defesa pessoal do agente criminoso e não para a garantia do sucesso das atividades no tráfico, tanto que não sacou a arma ao se deparar com policiais, ou seja, tratando-se de crimes praticados em contextos diversos, não há como revisar essa conclusão, a fim de proceder à desclassificação pleiteada, sem incursão no suporte fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do writ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 676.665/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

Assim, mantém-se a condenação dos apelantes
Tiago Gabriel Santos da Silva e Peterson Santos Giro
pelas condutas previstas no Art. 33,
caput
da Lei Federal n.º 11.343/2006 e no Art. 16 do Estatuto do Desarmamento, razão pela qual passo a análise da dosimetria da pena.

Ao analisar a sentença de primeiro grau, observa-se que na primeira fase da dosimetria do
crime de tráfico
o douto magistrado fixou a pena-base de
Tiago Gabriel Santos da Silva em 10 anos de reclusão
, sopesando

as circunstâncias judiciais de
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
.

Apesar de ser conferido ao Juiz certa discricionariedade na aplicação da dosimetria da pena, percebe-se que o
quantum
exasperado encontra-se desproporcional com a quantidade de circunstâncias reconhecidas.

Nesse ponto, ressalte-se que o apelante
Tiago Gabriel Santos da Silva
era considerado como
mentor da operação de tráfico de drogas
ali comprovado e que a natureza e
a grande quantidade de drogas apreendidas
são suficientes para elevar a pena-base para o montante de
8
(
oito
) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Inexistentes atenuantes, mantém-se a agravante de reincidência (61, I, CP), no patamar de 1/4(um quarto), uma vez que o acusado é reincidente específico no crime de tráfico de drogas, razão pela qual a pena intermediária fica em
10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Inexistentes causas de diminuição a serem consideradas, preserva-se as causas de aumento de pena previstas no Art. 40, III, (local de trabalho coletivo) e IV(processo de intimidação difusa ou coletiva), da Lei 11.343/06, na fração de 1/2 (metade), restando a pena definitiva em
15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão.

Pelo princípio da proporcionalidade, fixo a pena pecuniária em
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Com relação ao
delito de posse ilegal de arma de fogo de uso proibido
, em relação a
Tiago Gabriel Santos da Silva
, observa-se que sopesada as circunstâncias do crime
“ dada a localiza­ção dos artefatos apreendidos em barracas situadas no meio das plantações, em locais de fa­cilitado acesso, ponto o bem jurídico protegido (a segurança pública e o bem-estar coletivo) em maior risco pela pronta disponibilidade de acesso aos aparatos vulnerantes”.

Contudo, utilizando-se as mesmas condições de proporcionalidade já descritas acima, redimensiona-se a sanção básica para
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Mantém-se a agravante de reincidência já reconhecida, e, inexistindo outras circunstâncias a incidirem na terceira fase da dosimetria, fixa-se a sanção definitiva em
4(quatro) anos, 4(quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Pelo princípio da proporcionalidade, redimensiona-se a sanção pecuniária para
30 (trinta) dias-multa.

Assim, nos termos do Art. 69, do CP, fixa-se a sanção definitiva do apelante
Tiago Gabriel Santos da Silva em
20
(vinte) anos,
3
(três) meses e
22
(vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento de
1.530
(um mil, quinhentos e trinta) dias-multa.

Com relação ao Apelante

Peterson Santos Giro,
na análise do crime de tráfico de drogas,
observa-se que pelo douto magistrado de primeiro grau foram sopesada
as circunstâncias do delito
para fixar a pena-base em
8 (oito) anos de reclusão.

Considerando-se que
Tiago Gabriel Santos da Silva
era o mentor da operação, mas que

Peterson Santos Giro
era um de seus comparsas, participando ativamente de todo o processo, além da já salientada a natureza e a grande quantidade de drogas apreendidas, entendo ser suficiente elevar a pena-base para o montante de
7
(
sete
) anos de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, pugna o Apelante pela aplicação da atenuante de confissão e, no caso concreto, verifica-se que, ainda que tenha ocorrido de forma parcial, deve ser utilizada na sentença. Nesse sentido:

[...] EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. MODO MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
[...] 4. O entendimento dominante no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça é o de que,
mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de a confissão ter sido utilizada como elemento de convicção do julgador.
[...]” (STJ EDcl no AgRg no HC n. 753.304/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022, destaque).

Dito isso, redimensiona-se a sanção intermediária para
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, inexistentes agravantes.

No tocante ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não assiste razão a defesa.

Isso porque, consta do Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a redução de pena de 1/6 a 2/3 para o réu que não se dedique a traficância:

Art. 33 [...]

“§ 4º. Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente
seja

primário
, de
bons antecedentes
,
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”.

Da simples leitura do dispositivo legal supracitado, nota-se que para fazer jus a esse privilégio, são necessários cumulativamente 4 (quatro) requisitos, especificamente,
a primariedade
,
os bons antecedentes
,
não se dedicar a atividade criminosa
e
não integrar organização criminosa.

No presente, verifica-se que o apelante

Peterson Santos Giro
tem histórico infracional, inclusive específico pela prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, enquanto menor, circunstância que se presta para se afastar a benesse em questão, conforme referenda a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. In casu, as instâncias ordinárias concluíram que
o paciente se dedica a atividade criminosa, uma vez que, além de possuir diversos registros por atos infracionais - inclusive equiparado ao delito de tráfico de entorpecentes -, ele foi preso novamente, em 17/01/2020, por fatos apurados nesta ação penal
- 4,413kg de maconha e 0,03g de crack - após ter sido colocado em liberdade, em outro processo, no qual também fora preso em flagrante, aproximadamente, três meses antes pelo mesmo delito. Desse modo, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, que
o réu é contumaz no comércio espúrio, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas
- enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC n. 749.159/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Assim, não se aplica ao presente o tráfico privilegiado, contudo preserva-se a causa de aumento de pena prevista no Art. 40, III (local de trabalho coletivo) e IV(processo de intimidação difusa ou coletiva), da Lei 11.343/06, na fração de 1/2(metade), restando a pena definitiva em
9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Pelo princípio da proporcionalidade, fixa-se a
sanção pecuniária em 990 (novecentos e noventa) dias-multa.

Com relação ao
crime de posse ilegal de armas de uso proibido
, observa-se que o douto magistrado
a quo
fixou a sanção básica em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Considerando-se a confissão parcial, fixa-se a pena intermediária em
3 (três) anos de reclusão.

Ausentes outras circunstâncias legais a incidirem na segunda e terceira fases dosimétricas, fixa-se como sanção definitiva
3 (três) anos de reclusão.

Pelo princípio da proporcionalidade, redimensiona-se a pena pecuniária para
10 (dez) dias-multa.

No termo do Art. 69, do CP, fixa-se a sanção definitiva do

Apelante

Peterson Santos Giro
em 12 (doze) anos e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 1000 (mil) dias-multa.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
, nos termos do Art. 33, §2º, ‘a’, do CP.

No tocante ao pedido de isenção das custas processuais e da pena de multa, é entendimento há muito adotado por esta Câmara, segundo o qual
“a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade”
(TJES - APL: 00376756720168080024 Relatores: WILLIAN SILVA Data de Julgamento: 05/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17.6.2019).

Com relação ao pedido de fixação dos honorários advocatícios em segunda instância ao advogado dativo que patrocinou a defesa, importante consignar, inicialmente, não desconhecer o entendimento de ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade.

Todavia, entendo que os honorários devem seguir os parâmetros definidos no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, seja porque os valores constantes da tabela do referido Decreto foram definidos pela Fazenda Pública Estadual, a quem cabe o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque atualizados por meio do Decreto nº 4.987/2021, datado de 14/10/2021.

Em sendo assim, em que pese o julgamento dos Embargos de Declaração nº 50150110703, de Relatoria do em.
Desembargador Fernando Zardini Antônio,
no sentido de que “devem ser aplicadas as normas do Código de Processo Civil, que por serem gerais e de índole federal, prevalecem em detrimento do Decreto Estadual nº 2821-R/2011”, com base no supracitado fundamento e com esteio no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, atualizado por meio do Decreto nº 4.987/2021, datado de 14/10/2021, reputo como devida a fixação de honorários no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Assim, diante dos fundamentos acima apresentados,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, para fixar a sanção definitiva do apelante
Tiago Gabriel Santos da Silva em
20
(vinte) anos,
3
(três) meses e
22
(vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento de
1.530
(um mil, quinhentos e trinta) dias-multa
e

do

Apelante

Peterson Santos Giro
em 12 (doze) anos e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 1.000 (mil) dias-multa
, ambos em regime inicial de cumprimento de pena fechado e fixo os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.